Tribunal: TJBA
Processo: 0300651-10.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300651-10.2015.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOÃO ROBSON SANTOS TELES Advogado(s): ALB-06 DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA TÉCNICA BALÍSTICA. POSSE DA ARMA DO CRIME. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face da sentença que impronunciou o réu João Robson Santos Teles. O apelado foi denunciado por homicídio qualificado contra o adolescente Matheus Santos da Silva, ocorrido em 10 de outubro de 2012, no município de Alagoinhas. A acusação sustenta que o réu foi preso dezenove dias após o fato em posse da arma utilizada no crime, conforme comprovado por perícia de microcomparação balística. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade que autorizem a reforma da sentença para pronunciar o acusado, submetendo o caso ao Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo laudo de exame de necropsia, que aponta a morte da vítima por hemorragia cerebral e interna decorrente de disparos de arma de fogo. 4. Os indícios de autoria são extraídos da prova técnica balística que vinculou o projétil retirado do corpo da vítima ao revólver apreendido em poder do acusado poucos dias após o homicídio. 5. As confissões efetuadas pelo réu em sede policial, nas quais admite a propriedade da arma do crime, embora retratadas em juízo, constituem elementos indiciários robustos que não podem ser ignorados nesta fase processual. 6. As declarações prestadas em juízo pela genitora da vítima e pelo irmão do réu, que atribuem a autoria a um terceiro já falecido, devem ser analisadas com reserva devido ao forte vínculo de parentesco e à nítida carga emocional destinada a beneficiar o apelado. 7. A imputação da autoria a terceiro conhecido como Jamanta surgiu apenas após a confirmação do falecimento deste e da prova técnica desfavorável ao réu, o que gera dúvidas que devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença. 8. Na fase de pronúncia, a existência de versões conflitantes e de dúvidas sobre a autoria deve ser resolvida em favor da sociedade, preservando a competência constitucional do Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento "1. A posse da arma utilizada no crime, comprovada por perícia balística logo após o evento, constitui indício suficiente de autoria para a pronúncia. 2. Depoimentos de parentes que visam isentar o réu de responsabilidade, baseados em informações de ouvir dizer ou em fatos surgidos após a morte de terceiro indicado como autor, devem ser valorados pelo Tribunal do Júri." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.774.221/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.02.2021. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0300651-10.2015.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas, em que figuram como apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e como apelado João Robson Santos Teles. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso. Salvador, .